Tribunal: TCU
Processo: 040.624/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8846/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que, visando evitar a duplicidade de esforços, por economia e racionalidade processual, ante a existência do TC Processo 030.187/2018-4 , que apura possíveis irregularidades no pagamento de valores que não fazem parte da estrutura remuneratória de servidores, mostra-se conveniente e oportuno encerrar o presente processo, com seu apensamento definitivo ao citado processo. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 243, 250, I, e 143, inciso V, " a ", do Regimento Interno/TCU, adotar a providência abaixo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.624/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. apensar definitivamente este processo ao TC Processo 030.187/2018-4 .